Tribunal: TJSP
Processo: 2165770-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução – Razões recursais divorciadas da realidade.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165770-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada ELIANA APARECIDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165770-50.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 132.657
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão que
determinou remessa dos autos à Contadoria do juízo

Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em
peça padrão de insurgência contra eventual decisão de
impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado,
limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua
melhor instrução Razões recursais divorciadas da realidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que apontou critérios
para elaboração de cálculo pela contadoria.
Alega o banco agravante a necessidade de suspensão do processo;
ilegitimidade ativa. Insurge-se ainda em face do termo inicial para os juros de mora; da
incidência, termo final e prescrição dos juros remuneratórios e forma de correção
monetária.
É O RELATÓRIO.
De plano, merece destaque o fato de que a decisão agravada tão somente
determinou a elaboração de cálculo tendo como parâmetro a sentença exequenda, para com
isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi sustentado nos autos e efetivamente
ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a quo obter-se elementos de convicção,
o que é procedimento que não pode ser coibido, estando dentro do poder instrutório do
Magistrado.
Analisado o conteúdo da decisão atacada, como também o do recurso
interposto, percebe-se nitidamente que este último não contrasta o quanto foi naquela
primeira decidido, sendo o agravo peça padrão de insurgência contra eventual decisão da
impugnação, o quanto efetivamente não chegou a ocorrer, pois nada foi julgado, limitando-
se o MM. Juiz a quo a encaminhar o processo para sua melhor instrução e, aí sim, ver-se
habilitado para acolher ou rejeitar a comentada impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165770-50.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Importante é deixar consignado que não houve nenhum julgamento que
reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais, estas as quais, por estarem
divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de se julgar o agravo por seu
mérito.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator